Tribunal: TJES
Processo: 5005523-93.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005523-93.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRAZIELA RODRIGUES PECANHA SACRAMENTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c cobrança (Progressão Horizontal de Servidor), em que pretende a parte autora ser enquadrada horizontalmente na classe imediatamente superior do cargo em que ocupa, bem como ser indenizada pela diferença de remuneração que deixou de receber após o cumprimento do último requisito, qual seja, conclusão de curso de aperfeiçoamento/capacitação.

O ente requerido, em contestação (Id 19726961), argumentou que a parte autora não comprovou os requisitos necessários à concessão da progressão horizontal pleiteada, ante as razões ali consignadas.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente os pedidos das requerentes, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) CONDENAR o Município de São Mateus a promover horizontalmente a parte requerente para a classe imediatamente superior do cargo que ocupa; b) CONDENAR o ente réu a incorporar as verbas referentes às diferenças salariais devidas aos vencimentos da autora no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente ao valor da verba suprimida, acrescida de 30% (trinta por cento);c) CONDENAR o ente requerido a pagar as diferenças salariais vencidas, entre junho e julho de 2017, que perfazem o montante de R$ 714,84 (setecentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos), consoante cálculo, consoante cálculo de Id 19726961.Por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Por fim, em relação às parcelas que venceram e vencerão até o cumprimento de sentença, por se tratar tal pleito de pedido ilíquido, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 38, parágrafo único, c.c. art. 51, inciso II, todos da Lei 9.099/95. Neste tópico, destaco ser inviável a pronta liquidação, pois desconhecido o termo ad quem do cálculo, ressalvando-se, obviamente, a interposição de ação de cobrança amparada na presente decisão declaratória.
”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, sendo julgada totalmente procedente
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões. Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando detidamente os autos, entendo que acertadamente julgou o juízo a quo, pois o Município de São Mateus realmente deve promover horizontalmente a parte requerente para a classe imediatamente superior do cargo em que ocupa, bem como indenizá-la pelas verbas referentes às diferenças salariais vencidas entre junho e julho de 2017.

Nesses moldes, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que as verbas supramencionadas perfazem o montante de R$ 714,84 (setecentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos), consoante cálculo, frisando-se que a parte recorrente incorreu em equívoco no cálculo trazido com a inicial, ao considerar o percentual de 25% correspondente ao GAS, ao invés dos 4% previstos para a progressão horizontal. Por assim ser, deve prevalecer o cálculo apresentado pela municipalidade no Id. 19726961.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)